Tribunal: STF
Processo: AP 508
Classe: AP
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão (referente à Petição 31.724/2020): 
    1. Trata-se de pedido formulado pela defesa de SEBASTIÃO FERREIRA DA ROCHA, em que se requer a retirada do julgamento em ambiente virtual dos presentes embargos de declaração, “considerando a relevante situação de calamidade pública em que o País se encontra causada pela pandemia do COVID 19”.
    Aduz o peticionante, em síntese, que o julgamento em plenário virtual, acrescida a situação de necessário isolamento social, suprimem prerrogativas da advocacia, como a de distribuição de memoriais aos membros do órgão julgador e o debate habitual entre os Ministros, como ocorre nas sessões presenciais, a fim de melhor aclarar as questões postas nas razões recursais. 
    Aponta, ainda, para as medidas tomadas no sentido de que, “em razão do momento vivenciado no país, esta Sociedade de Advocacia Criminal acatou integralmente as recomendações exaradas pela Organização Mundial de Saúde, adotando medidas de saúde e proteção de todos os membros desta advocacia e demais colaboradores, mantendo-os dispensados de realizar atividades técnicas jurídicas dentro de sua sede legal”.
    Pugna, por fim, pelo adiamento do julgamento dos embargos declaratórios para data posterior ao período de isolamento, devendo ser designado para sessão presencial.
    É o relatório. Decido.
    2. Anoto, de início, que a Resolução n. 642/2019, que disciplina o julgamento em ambiente eletrônico no âmbito do Supremo Tribunal Federal, prescreve o seguinte:
    “Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual a lista ou o processo com pedido de:
    I - destaque feito por qualquer ministro;
    II - destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator;
    III - sustentação oral realizado por qualquer das partes, desde que requerido após a publicação da pauta de julgamento e até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão, cabendo ao relator, nos casos cabíveis, deferir o pedido”.
    Na espécie, a pretensão, para fins de sustentação oral, esbarra no disposto do art. 131, § 2°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o qual preconiza que “(n)ão haverá sustentação oral nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar”.
    Não fosse isso, mesmo sob a óptica do art. 937, § 3°, CPC, com base no critério da especialidade, tem-se decidido o seguinte:
    “Tendo em vista o princípio da especialidade, não cabe sustentação oral no julgamento de agravo regimental em matéria processual penal. Vedação expressa do regimento interno do Supremo Tribunal Federal (STF). Precedentes do Plenário e de ambas as Turmas.” (HC 146.339 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 3.4.2018).
    “[...] 4. O julgamento do agravo regimental não comporta pedido de sustentação oral nos termos do art. 131, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: HC 168.852-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, 16/12/2019; e RHC 164.870-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/9/2019. 
    5. Embargos declaratórios desprovidos com determinação de certificação de trânsito em julgado e a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão.” (HC 175.415 AgR ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 01.04.2020)
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUSTENTAÇÃO ORAL EM RECURSOS DE NATUREZA PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
    1. Os embargos declaratórios não devem ser acolhidos, tendo em vista que o acórdão embargado não incorreu nos vícios a que alude o art. 619 do CPP.
    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar feitos de natureza penal, consignou o entendimento de que ‘não cabe sustentação oral, em sede de ‘agravo regimental’, considerada a existência de expressa vedação regimental que a impede (RISTF, art. 131, § 2º), fundada em norma cuja constitucionalidade foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal’ (Pet 2.820-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).
    3. Embargos declaratórios rejeitados.” (RHC 164.870 AgR ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13.09.2019)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUSTENTAÇÃO ORAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
    1. Consoante vedação expressa contida no art. 131, § 2º, do RISTF e assentada no tradicional entendimento desta Corte, inviável dar guarida a pedido de sustentação oral em processos outros que não aqueles elencados no art. 937, § 3º, do CPC, especialmente em sede de embargos de declaração, como no caso sub examine.
    2. Os aclaratórios não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no próprio acórdão embargado omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso.
    3. O embargante busca, em verdade, a indevida rediscussão da matéria, a fim de obter excepcionais efeitos infringentes.
    4. Embargos de declaração rejeitados.” (RHC 146..320 AgR ED, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 03.09.2019 - grifei)
    Referida compreensão foi recentemente reafirmada no HC 151.881, Rel. Min. Rosa Weber, em julgamento ocorrido em 7.5.2019.
    3. Cabe salientar, nesse contexto, que os regimentos internos dos tribunais, cuja edição decorre de atribuição conferida pelo art. 96, I, ”a”, da Constituição Federal, constituem lei em sentido material e, em matéria de autogestão, inclusive preponderam sobre leis formais (ADI 1.105 MC, Rel. Min. PAULO BROSSARD, Tribunal Pleno, julgado em 3.8.1994).
    No caso, tenho que a prescrição regimental tem como mote a administração dos afazeres jurisdicionais, assentando a inadmissibilidade do pleito ora formulado.
    4. Por derradeiro, quanto às razões deduzidas pelo requerente, na direção da situação de excepcionalidade causada pelo isolamento decorrente da pandemia provocada pelo coronavírus (COVID-19), é notório que são amplos os meios tecnológicos disponíveis de interação pessoal e profissional que viabilizam o pleno exercício de determinadas atividades profissionais, nelas incluídas a advocacia e a atuação dos Tribunais no país. Tais alegações, portanto, não se revestem, a meu juízo, de potencialidade suficiente a ensejar a alteração da compreensão aqui externada. 
    5. Diante do exposto, indefiro o pedido formulado.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente